Tribunal: TJES
Processo: 5002166-39.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002166-39.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A. e outros
RECORRIDO: TARCISIO SAVIO GRILLO e outros
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REPRODUÇÃO DA CONTESTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação com pedido de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por dano moral, ajuizada por TARCISIO SAVIO GRILLO em face de BANCO ITAUCARD S.A e SUBMARINO S/A. Narra o autor, em síntese, que é titular de cartão de crédito da Requerida Itaucard, tendo contratado o serviço de recebimento de SMS sempre que realizar despesa com o cartão. Aduz que recebeu mensagem de que havia sido realizada despesa com seu cartão de crédito, no dia 30/10/2020, no valor de R$1.652,66 referente a uma compra de passagem aérea no site da Requerida Submarino que não reconhece; que entrou em contato com a Requerida Itaucard informando que não reconhecia a despesa, tendo essa estornado o valor da compra e cancelaram o seu cartão de crédito. Afirma que na fatura seguinte houve a cobrança dessa despesa e que a Requerida Itaucard alegou que a Requerida Submarino tinha confirmado a compra. Pleiteou a tutela de urgência para que as Requeridas suspendam a cobrança do valor da passagem aérea questionada no valor de R$1.652,66 e se abstenham de negativar o seu nome. Ao final, requereu a declaração de inexistência de débito e indenização por dano moral de R$6.000,00.

Em contestação de (ID. 2482000), a Requerida Submarino sustenta que não pode ser responsabilizada pelo evento danoso pois com ele não contribuiu uma vez que houve a efetiva compra com a utilização do cartão de crédito do Autor. Por fim, afirma inexistir dano moral.

Por sua vez, as Requeridas Itaucard e Itau Unibanco apresentaram contestação (ID. 2482013). Suscitaram a preliminar de inépcia da inicial, pois não teria sido apresentado comprovante de residência válido. No mérito, afirmam que abriu a divergência da compra, mas a Requerida Submarino informou que efetivamente foi realizada a compra, razão pela qual manteve a cobrança nas faturas de cartão de crédito. Sustentam que não podem ser responsabilizadas por fraude praticada por terceiros, tendo sido também elas vítimas, inexistindo dano moral.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 2482049), que assim resolveu a lide:

Diante do exposto, rejeito as preliminares e, no mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para declarar a inexistência de débito do Autor perante os Requeridos em relação ao objeto deste processo, razão pela qual ratifico a decisão liminar de ID6254134.

Determino que a Requerida Itaucard cesse a cobrança de todo e qualquer valor, inclusive encargos moratórios de financiamentos, decorrente da compra de passagem aérea questionada neste processo.

As astreintes devidas pelo descumprimento da decisão de ID6254134 devem ser apuradas em sede de cumprimento de sentença e deverão incidir até que a Requerida Itaucard comprove o efetivo cumprimento da obrigação de fazer incidindo a multa diária prevista nessa decisão até esse cumprimento.

Condeno exclusivamente a Requerida Itaucard a indenizar o Autor no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data.

FICA CONCEDIDO O ABATIMENTO DE 20% SOBRE A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS, NO CASO DE CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA CONDENAÇÃO E NÃO APRESENTAÇÃO DE RECURSO POR PARTE DA DEMANDADA.

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais em relação às Requeridas Itau Unibanco e Submarino.

Irresignado, o Banco Itaucard S.A interpôs Recurso Inominado (ID. 2482052). Em suas razões, reiterou os argumentos apresentados em sede de contestação, alegando, apenas, que o valor arbitrado a título de danos morais não é condizente com o fato. Requer a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso. É a síntese do necessário.

VOTO

Recebo o presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

Inicialmente, cabe dizer que o art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil positivou o princípio da dialeticidade, norteador do sistema recursal. Segundo o referido artigo, cabe à parte recorrente apresentar as razões de sua inconformidade para requerer a reforma da decisão.

A recorrente, quando da interposição de recurso inominado, reproduziu ipsis literis de sua contestação a grande maioria dos tópicos equivalente às razões que ensejariam a reforma da r.sentença. Entendo que a recorrente não apresentou impugnação específica à fundamentação da sentença no que diz respeito a sua suposta isenção de responsabilidade.

Diante disso, resta claro que estes tópicos são uma mera reprodução da peça de defesa, deixando a recorrente de atacar os fundamentos da sentença recorrida. Assim, faz-se necessário reconhecer que não há efeito devolutivo em profundidade ao recurso que não ataca a motivação adotada pelo juízo a quo, razão pela qual não merece conhecimento o recurso, acerca dos fundamentos mencionados.

Portanto, passo a apreciar apenas o tópico relacionado aos danos morais.

Cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Acertadamente julgou o magistrado de piso quando determinou o pagamento dos danos materiais à parte recorrida, nos seguintes termos:

Em relação ao pedido de indenização por dano moral, entendo que a Requerida Itaucard deveria adotar as medidas necessárias a suspender as cobranças, até mesmo em cumprimento à decisão deste Juízo, não o tendo realizado, permanecendo cobrando valores indevidos do Autor sob a ameaça de negativação.

Dessa forma, entendo que a postura da Requerida Itaucard é suficiente para violar direito da personalidade do Autor, especialmente a sua intimidade e liberdade financeira, razão pela qual condeno exclusivamente a Requerida Itaucard a indenizar o Autor no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data.

Acerca dos danos morais, não existem dúvidas na atual ordem jurídica no sentido de que são passíveis de indenizações, pois reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência e consagrados na Constituição Federal, que protege a pessoa humana das ofensas aos seus direitos de personalidade (art. 5º, X), afora a proteção expressa do Código de Defesa do Consumidor, já citada (art. 6º, VI).

Sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização.

Entendo que o valor da indenização arbitrado em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) se mostra condizente com a gravidade da conduta da recorrente. O valor arbitrado objetiva amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. Ademais, o
quantum
indenizatório está condizente aos demais precedentes desta Turma em casos semelhantes.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
interposto, apenas no que concerne ao tópico de danos morais e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.